Tribunal: TJMT
Processo: 1019671-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019671-48.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS – ARTIGO 14-B, §1°, III, DO DECRETO N. 273/2019 – ALTERAÇÕES NO REGIMENTO DO ICMS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO CONSTITUICIONAL – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A imposição prevista no art. 14 do Decreto n. 273/2019, quanto à desistência de ação judicial como condição expressa para a fruição de benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, tendo em vista que extrapola os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por
FRIGORÍFICO REDENTOR S/A
contra ato atribuído aos
EXCELENTÍSSIMOS SRS. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na a imposição de que o contribuinte desista das ações cujo objeto não se referem ao ato normativo editado em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal, sobre as quais não receberá remissão e anistia.

Aduz, em síntese, que os impetrados estão impondo que para fazer a migração para o benefício fiscal reinstituído e obter a remissão e anistia na forma prevista no artigo 3o, da LC n. 631/2019, o contribuinte deverá assinar um Termo elaborado unilateralmente, onde declara desistir de ações judiciais e defesas administrativas sobre as quais não receberá remissão e anistia.

Afirma, também, que é flagrante a violação ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e acesso à justiça, consagrados no artigo 5o, XXXV, que assegura que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”.

Defende, ainda, que o ato coator caracteriza flagrante violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa e contraditório.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da medida liminar para garantir a impetrante o direito líquido e certo de migração para os benefícios fiscais previstos pela Lei n. 631/2019, sem a necessidade de desistência da Ação Judicial n. 1013462-42.2016.8.11.0041.

No mérito, pugna pela concessão da segurança e, consequentemente, a ratificação da liminar eventualmente deferida (id. 29057475).

Liminar deferida (id. 29060986).

Contestação apresentada (id. 31996492).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça, Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifesta-se pela denegação da segurança (id. 37454469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
FRIGORÍFICO REDENTOR S/A
contra ato atribuído ao
EXCELENTÍSSIMOS SRS. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
consistente na a imposição de que o contribuinte desista das ações cujo objeto não se referem ao ato normativo editado em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal, sobre as quais não receberá remissão e anistia.

Prima facie
, consigna-se que o cerne da questão cinge-se a apurar a legalidade das condições previstas no Decreto estadual n. 273/2019 para adesão aos benefícios fiscais discutidos.

Em outubro de 2019 foi publicado o Decreto n. 273/2019, que introduziu alterações no Regulamento do ICMS, para fins de regulamentar a Lei Complementar estadual n. 631/2019.

Para isso, alterou a íntegra do artigo 14, incluindo mais dispositivos que tratam dos pressupostos/requisitos para a fruição de todo e qualquer benefício fiscal, previsto no regulamento ou na legislação tributária estadual.

E nesse ponto, a redação do artigo no 14-B, §1°, III, assim condicionou ao contribuinte:

Art. 14-B Quando expressamente previsto em dispositivo deste regulamento, os contribuintes que estiverem usufruindo ou credenciados para fruição de benefício fiscal, deverão formalizar a migração de que trata este artigo até 30 de novembro de 2019, para fruição a partir de 1° de janeiro de 2020 do benefício fiscal reinstituído e/ou alterado nos termos da Lei Complementar n. 631/2019.

§ 1° Os contribuintes interessados na formalização da migração exigida no caput deste artigo deverão declarar perante a SEFAZ, conforme o caso, a expressa desistência: [...]

III - de ações judiciais questionando o recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, criado pela Lei n° 10.709, de 28 de junho de 2018. (Negritei).

A propósito, o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF –

foi instituído pela Lei n. 10.709, de 28 de junho de 2018, e assim dispôs:

Art. 1° Fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, gerido pela Secretaria de Estado de Fazenda, destinado à alavancagem de recursos para a implementação e a execução de políticas públicas de saúde e ao auxílio na recomposição das finanças públicas estaduais, a fim de se promover o equilíbrio fiscal.

Parágrafo único. O FEEF/MT será constituído, precipuamente, dos recursos oriundos dos recolhimentos realizados por contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, neste Estado, como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, que resultem em redução do valor do imposto a ser pago, conforme definição expressa em Lei.

Extrai-se dos artigos acimas dispostos que para a fruição do benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS para saídas internas de carne bovina, entre outras, a empresa precisa preencher os requisitos contidos na legislação, além de comprovar, expressamente, a desistência de ações que discutam a legalidade da FEEF.

In casu
, sabe-se da existência da Ação Judicial n. 1013462-42.2016.8.11.0041, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, que discute o desenquadramento da impetrante do PRODEIC (id. 29057477).

Em observância à norma contida no Decreto, o direito de usufruir do benefício fiscal previsto na Lei Complementar n. 631/2019 é condicionado à desistência da mencionada ação.

A meu ver, tal norma viola o direito constitucional de ação da impetrante, que possui o livre acesso à Justiça, de discutir sobre seus deveres, e, nesta hipótese, sobre seu desenquadramento no PRODEIC.

Desse modo, a desistência de ação judicial como condição expressa para a fruição do benefício fiscal de redução de base de cálculo de ICMS para as saídas internas da empresa, configura violação ao direito líquido e certo da impetrante, notadamente no tocante ao seu direito de ação.

Nesse sentido é o recente entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITO PARA A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL, CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FEEF – ARTIGO 14-B, §1o, III, DO – DECRETO N. 273/2019 – ALTERAÇÕE NO REGIMENTO DO ICMS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUITE NA DISCUSSÃO SOBRE O FUNDO CRIADO PELO GOVERNO – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDEPENDÊNCIA DE ATOS – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A imposição prevista no art. 14, do Decreto n. 273/2019, quanto à desistência da ação judicial, que discute o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, como conditio sine qua non para a fruição do benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, na medida que exorbita os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza.

O decreto, como norma secundária, cuja função é, eminentemente, regulamentar, não inova na ordem jurídica, para dispor de modo contrário ao que prevê a lei, dado que esta é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

(N.U 1019225-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020).

Sendo assim, reconhecida a ilegalidade da imposição prevista no Decreto Estadual, a concessão da segurança mostra-se manifestamente necessária.

Com essas considerações,
concedo a segurança
para possibilitar que a impetrante usufrua do benefício fiscal objeto dos autos independentemente da desistência da Ação Judicial n. 1013462-42.2016.8.11.0041, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020